Tribunal: STJ
Processo: 1500281-91.2023.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100087 - SP
(2025/0425629-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: A A F
ADVOGADA
: GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO - SP503358
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
E
DISSÍDIO
182/STJ
7/STJ.
NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da inadmissibilidade.
2. Pretensão de reconhecimento de omissões quanto ao enfrentamento
integral dos óbices, ao prequestionamento, ao afastamento da Súmula 7/STJ
por revaloração jurídica, à demonstração de dissídio e à dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
impugnação específica e ao prequestionamento; (ii) saber se houve omissão
quanto ao afastamento da
por revaloração jurídica; (iii) saber
Súmula 7/STJ
se houve omissão quanto à demonstração de dissídio jurisprudencial com
paradigma em recurso especial; e (iv) saber se houve omissão quanto à
análise da dosimetria e da fração de continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada enfrentou expressamente a necessidade de
impugnação específica integral dos fundamentos da inadmissibilidade,
reafirmando o caráter incindível do dispositivo da decisão que não admite o
recurso especial, o que afasta omissão sobre dialeticidade e
prequestionamento.
5. A superação do óbice da
exige cotejo entre as premissas
Súmula 7/STJ
fáticas firmadas e as teses recursais para demonstrar que a solução não
demanda revolvimento probatório; a decisão embargada consignou a
inobservância desse encargo, inexistindo omissão.
6. A demonstração de dissídio reclama indicação de dispositivo de lei federal
e cotejo analítico; a decisão embargada registrou a deficiência dessa
demonstração e a inadequação de paradigmas oriundos de
,
habeas corpus
inexistindo omissão específica sobre paradigma em recurso especial.
7. A decisão embargada não alcançou matérias de mérito, como dosimetria e
fração de continuidade delitiva, porque o agravo em recurso especial não
Documento eletrônico VDA56483090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0112e5ed-b591-4df6-9974-2e20bb9c502a

superou o juízo de admissibilidade; embargos de declaração não se prestam a
ampliar o espectro decisório ou a rediscutir mérito não apreciado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0112e5ed-b591-4df6-9974-2e20bb9c502a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100087 - SP
(2025/0425629-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: A A F
ADVOGADA
: GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO - SP503358
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
E
DISSÍDIO
182/STJ
7/STJ.
NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da inadmissibilidade.
2. Pretensão de reconhecimento de omissões quanto ao enfrentamento
integral dos óbices, ao prequestionamento, ao afastamento da Súmula 7/STJ
por revaloração jurídica, à demonstração de dissídio e à dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
impugnação específica e ao prequestionamento; (ii) saber se houve omissão
quanto ao afastamento da
por revaloração jurídica; (iii) saber
Súmula 7/STJ
se houve omissão quanto à demonstração de dissídio jurisprudencial com
paradigma em recurso especial; e (iv) saber se houve omissão quanto à
análise da dosimetria e da fração de continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada enfrentou expressamente a necessidade de
impugnação específica integral dos fundamentos da inadmissibilidade,
reafirmando o caráter incindível do dispositivo da decisão que não admite o
recurso especial, o que afasta omissão sobre dialeticidade e
prequestionamento.
5. A superação do óbice da
exige cotejo entre as premissas
Súmula 7/STJ
fáticas firmadas e as teses recursais para demonstrar que a solução não
demanda revolvimento probatório; a decisão embargada consignou a
inobservância desse encargo, inexistindo omissão.
6. A demonstração de dissídio reclama indicação de dispositivo de lei federal
e cotejo analítico; a decisão embargada registrou a deficiência dessa
demonstração e a inadequação de paradigmas oriundos de
,
habeas corpus
inexistindo omissão específica sobre paradigma em recurso especial.
7. A decisão embargada não alcançou matérias de mérito, como dosimetria e
fração de continuidade delitiva, porque o agravo em recurso especial não
superou o juízo de admissibilidade; embargos de declaração não se prestam a
ampliar o espectro decisório ou a rediscutir mérito não apreciado.
Documento eletrônico VDA56483093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: bdbf778c-63ef-4f55-902f-e42b1c80faf3

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A A F contra acórdão (fls.
895-905) que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
monocrática (fls. 829-830) que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade.
O embargante sustenta omissões quanto ao reconhecimento de que suas
razões teriam enfrentado todos os óbices, inclusive o prequestionamento das matérias
federais; quanto ao afastamento da
por se tratar de revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ
fatos incontroversos, mencionando laudo pericial negativo; quanto ao dissídio
jurisprudencial, afirmando a indicação de paradigma em recurso especial; e quanto à
dosimetria, alegando violação aos arts. 59 e 71 do Código Penal pela fixação da fração
máxima de continuidade delitiva.
Ao final, requer efeitos infringentes, para afastar a incidência da
e determinar o conhecimento do agravo em recurso especial, com
Súmula 182/STJ
posterior exame do mérito do recurso especial (fls. 912-914).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame das razões dos
embargos de declaração.
Conta dos autos que a ação penal versa sobre crimes contra a dignidade sexual
e ameaça praticados em contexto doméstico e familiar contra descendente menor. O
agravante foi condenado à pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado e 1
mês de detenção em regime aberto, tendo sido reconhecida a continuidade delitiva e a
incidência da Lei Maria da Penha. A sentença de primeiro grau, que negou o direito de
recorrer em liberdade, foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem.
De início, a fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
O caso versa sobre agravo regimental manejado contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por reputar ausente a impugnação específica de
todos os fundamentos da inadmissibilidade fixados na origem, como se extrai dos trechos
(fls. 899-905):

Documento eletrônico VDA56483093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: bdbf778c-63ef-4f55-902f-e42b1c80faf3

Expondo que a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
, impossibilidade de alegação de divergência com
Súmula 284/STF
paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso
ordinário e
. A
é complementada pelo registro
Súmula 7/STJ
ratio decidendi
de que “não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha
”, e
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
(...)
A partir desses parâmetros, verifica-se que os argumentos deduzidos no
agravo regimental não infirmam os pontos específicos indicados na decisão
monocrática, a despeito do agravante alegar que apresentou impugnação
concreta e cotejo analítico adequado, e que a matéria é jurídica,
dispensando revolvimento probatório, a decisão agravada é precisa ao
assentar que não houve ataque específico à incidência da
, à
Súmula 284/STF
impossibilidade de paradigmas de
, mandado de segurança ou
habeas corpus
recurso ordinário, e à
(fls. 829-830).
Súmula 7/STJ
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
, do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
A decisão também consignou, de forma expressa, a exigência metodológica
não observada no que se refere à impugnação da incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
(...)
No que se refere à deficiência de fundamentação
), a
(Súmula 284/STF
decisão monocrática transcreveu, literalmente, o padrão de correlação
normativa exigido e não observado.
(...)
No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial (art. 1.029, § 1o, do CPC),
era seu ônus processual indicar qual a lei federal infraconstitucional teve a
sua vigência negada ou a sua aplicação violada pelo acórdão recorrido e
que, por sua vez, foi interpretada de forma divergente pelos tribunais. A
simples menção ao dissídio e a reiterada discussão de temas constitucionais
(violação de domicílio, cerceamento de defesa) , sem a demonstração
inequívoca de ofensa a dispositivo de lei federal (Art. 105, III, "a" ou "c", da
CF), torna a fundamentação recursal deficiente, conforme corretamente
apontado pela decisão agravada.
Além disso, é pacífica a compreensão desta Corte de que o acórdão
proferido em sede de
não se presta à comprovação de
habeas corpus
divergência jurisprudencial para fins de recurso especial. Isso ocorre porque
o referido
, dada a sua natureza de remédio constitucional, volta-se à
writ
proteção da liberdade de locomoção e não à preservação da integridade do
direito federal objetivo, requisito este indispensável para a caracterização do
dissídio.
Documento eletrônico VDA56483093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: bdbf778c-63ef-4f55-902f-e42b1c80faf3

(...)
Por fim, no que concerne à invocação de primazia do mérito,
instrumentalidade das formas e acesso à justiça (fls. 843-844), a decisão
monocrática alinhou-se ao princípio da dialeticidade recursal e à
compreensão de que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial
possui dispositivo único, exigindo impugnação integral dos seus
fundamentos, sob pena de não conhecimento do agravo (fls. 829-830). A
orientação aplicada, nesse contexto, afasta a tese de mero formalismo,
porquanto se refere à necessidade de preservar a coerência do sistema
recursal em sede de controle de admissibilidade.

O acórdão embargado assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial possui dispositivo único e exige a impugnação integral de todos os seus
fundamentos. Com base no princípio da dialeticidade, o Colegiado explicitou que as
razões do agravo não atacaram pontos específicos da decisão monocrática, como a
deficiência de fundamentação e a inadequação de paradigmas. Assim, o entendimento
adotado afastou a tese de prequestionamento implícito, uma vez que a exigência de
enfrentamento direto dos óbices processuais prevalece sobre argumentos genéricos ou
voltados exclusivamente ao mérito da demanda.
Quanto aos demais pontos, o julgado esclareceu que a superação da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça exige um cotejo metodológico entre os fatos fixados na
origem e as teses recursais, encargo que não foi cumprido pela parte. Da mesma forma, a
suposta omissão sobre o dissídio jurisprudencial foi afastada, pois o acórdão consignou a
falta de indicação do dispositivo de lei federal violado e a ausência de cotejo analítico
adequado. Ao considerar os paradigmas apresentados processualmente imprestáveis ou
insuficientemente demonstrados, o tribunal resolveu a controvérsia fundamentadamente,
o que descaracteriza qualquer vício de integração na decisão.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
.

SÚMULA
182/STJ
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
parte agravante não rebateu suficientemente a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e a indicação de deficiência de cotejo analítico, assim como que a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
.
Súmula 182/STJ
3. Outrossim, foi explicitamente observado que a devida impugnação da
Súmula n. 7 do STJ determina que a parte aponte pontualmente as premissas
Documento eletrônico VDA56483093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: bdbf778c-63ef-4f55-902f-e42b1c80faf3

fáticas firmadas no acórdão de origem aptas a permitir o exame pretendido,
não servindo a tal propósito a alegação genérica de que "A análise da
questão debatida em recurso não demanda o reexame de fatos ou provas,
mas sim, a confirmação de cerceamento de defesa e omissão de ponto
relevante no julgado" (fl. 870), como ocorreu no caso dos autos. Dito isso,
não há generalidade quanto à fundamentação da aplicação da Súmula n. 182
do STJ no que tange à não impugnação da
por ocasião do
Súmula n. 7/STJ
agravo em recurso especial.
4. O acórdão embargado esclareceu ainda que, nos termos do
do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhece de agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Na sequência, apontou-se ser firme a
jurisprudência no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. Desse modo, foi
devidamente pontuada a razão do afastamento do argumento de que "a
deficiência de cotejo analítico é requisito pertinente à alínea 'c', não sendo
fundamento idôneo para manter, por si, o não conhecimento do agravo em
recurso especial quando há também insurgência pela alínea 'a'.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
6. Advertência feita quanto ao caráter manifestamente protelatório na
hipótese de nova oposição de embargos de declaração para discutir a mesma
matéria e sujeição à penalidade do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.980.104/SC
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/3/2026,
26/3/2026)

No que tange à alegada omissão relativa à dosimetria, com enfoque nos arts.
59 e 71 do Código Penal e na fração máxima de
aplicada à continuidade delitiva. Não
2/3
obstante a amplitude das razões, o acórdão embargado fixou como premissa de
julgamento que a negativa de admissibilidade deve ser impugnada em sua integralidade
por meio de enfrentamento efetivo, concreto e pormenorizado. Isso afasta a possibilidade
de superar o juízo de admissibilidade apenas reiterando as teses de fundo, sem combater
especificamente os óbices processuais identificados.
A jurisprudência desta Corte Superior veda a utilização dos embargos de
declaração para ampliar o espectro decisório ou rediscutir matérias estranhas ao que foi
efetivamente decidido, impedindo que a via integrativa seja utilizada como sucedâneo
recursal para acolher temas que sequer foram objeto de análise diante do óbice formal
reconhecido.
Em conformidade, cito o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA56483093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: bdbf778c-63ef-4f55-902f-e42b1c80faf3

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a
Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os
fundamentos de inadmissão do recurso especial (no caso, Súmulas 7 e 83 do
STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a
análise das questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp 1.534.025/PR
julgado em
DJe
.
24/9/2019,
7/10/2019)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.628.916/SC
Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
17/6/2024)

A pretexto de sanar suposta omissão, o embargante busca a indevida
rediscussão de temas devidamente abordados e rediscutir o acerto da decisão, propósito
alheio aos limites cognitivos da via prevista no
do CPP. A mera discordância
art. 619
com as razões de decidir não autoriza o manejo dos aclaratórios, recurso de
fundamentação vinculada, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes quando
não demonstrada efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADAOMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERA
IRRESIGNAÇÃO.
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
III,
art. 619
art. 1.022,
do CPC, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade, contradição ou erro material, inexistindo no acórdão
embargado qualquer desses vícios.
5. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas
quais o agravo em recurso especial não foi conhecido, enfatizando a
ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ e a
necessidade de demonstração de que a tese recursal se limita à revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que não foi atendido pelo recorrente.
6. A alegação de deficiência de fundamentação da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial já foi examinada e afastada, de modo
que a insurgência da parte revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando conferir indevidos efeitos infringentes aos embargos
de declaração, finalidade incompatível com a via aclaratória.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
Documento eletrônico VDA56483093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: bdbf778c-63ef-4f55-902f-e42b1c80faf3

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, razão pela qual é inviável utilizar embargos de declaração para
prequestionar matéria constitucional quando inexistentes os vícios previstos
no
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg nos EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp 3005613/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
-
07/04/2026,
13/04/2026
grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
vocacionado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(art. 619 do CPP), não servindo para a mera rediscussão do julgado.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara e
fundamentada, assenta que a verificação das teses de cerceamento de defesa
(acesso a provas e comunicação em audiência) e nulidade do
reconhecimento fotográfico demandaria o reexame de fatos e provas, óbice
intransponível na via do recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
3. As instâncias ordinárias firmaram premissas fáticas de que o acesso aos
autos foi franqueado e que a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, existindo outras provas autônomas. A pretensão
de alterar essas conclusões foge aos limites da via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
,
REsp 2132507/PE
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/02/2026,
DJEN de
- grifamos)
09/02/2026

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56483093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: bdbf778c-63ef-4f55-902f-e42b1c80faf3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0425629-4
AREsp 3.100.087 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006445520238260286 15001631820238260286 15002819120238260286
6445520238260286 644552023826028615001631820238260286
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A F
ADVOGADA
: GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO - SP503358
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A A F
ADVOGADA
: GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO - SP503358
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485605;0803614@
2025/0425629-4 - AREsp 3100087 Petição : 2026/0039720-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:38
Código de Controle do Documento: DF4E256E-BEB1-4B90-A3D1-D88455C85465